Tribunal: TJPA
Processo: 0854942-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854942-88.2019.8.14.0301

APELANTE: MAX ANTONIO DA COSTA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E READAPTAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

2.

A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito
apenas aos empréstimos consignados
,
não sendo

a referida norma aplicável aos descontos que incidem em conta corrente,
os quais não estão limitados ao patamar de 30%

dos rendimentos do mutuário, conforme determina a lei nº 10.820/2003.

3.

In casu
, examinando o contracheque do recorrente (ID.
8384877 - Pág. 1), consta apenas um empréstimo realizado entre o apelante e o apelado, sendo os outros empréstimos de outras instituições financeiras, possuindo como saldo bruto o valor de R$ 11.747.57 (onze mil, setecentos e quarenta e sete reais, cinquenta e sete centavos), e o desconto feito pelo Banco do Brasil a título de empréstimo consignado é no valor de R$ 2.030,75 (dois mil, trinta reais e setenta e cinco reais), correspondente a aproximadamente 17,28% da renda bruta do autor/apelante, não ultrapassando limite de 30%.

4.

Desse modo, não se vislumbra nos autos qualquer irregularidade na cláusula do contrato (ID.
8384890),
que foi livremente pactuado pelo apelante, sendo o desconto decorrente do empréstimo espontaneamente assumido e que não ultrapassa 30%. Assim, não há como carrear à instituição financeira as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial do autor, devendo, ser observado o princípio da autonomia da vontade e da livre disponibilidade dos créditos havidos em conta bancária e do salário.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Max Antônio da Costa Pereira em face do Banco do Brasil S.A, nos autos da Ação de Reconhecimento de Prática abusiva c/c Declaração de Nulidade de Cláusula abusiva e Readaptação Contratual, Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, contra sentença ID. 8385123, proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em síntese, narra o autor na inicial que vem sofrendo descontos de mais de 100% sobre seus vencimentos, em razão de empréstimos contraídos junto ao Banco do Brasil, sendo estes descontos abusivos, uma vez que, a lei nº 8.112/90 em seu art. 45, §2º determina que os descontos não devem exceder o percentual de 35%, argumentando ser necessária haver revisão das clausulas contratuais, para garantia do mínimo existencial do autor, alegando possuir direito ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, requereu a concessão da tutela pleiteada e o deferimento dos pedidos. (ID. 8384872)

Em sentença ID. 8385123, proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, foi julgado improcedente a Ação.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação Cível alega em suas razões recursais que a sentença incorre em
error in judicando,
pois teria ficado demonstrado nos autos a abusividade e onerosidade excessiva na relação de consumo entre o apelante e o apelado, sustentando que o limite máximo para desconto que são feitos diretamente pela fonte pagadora deve ser de 30%, havendo violação ao principio da boa-fé objetiva, uma vez que o Banco teria exercido seu direito ao desconto de forma exagerada, possuindo direito ao recebimento de indenizações de danos morais, pela lesão que a clausula abusiva causou ao recorrente. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 8385125)

Em contrarrazões, o Banco do Brasil alega que não há nos autos prova que demonstre os descontos indevidos recebidos pelo autor, bem como não existe nexo de causalidade entre o suposto dano e ato cometido pelo réu, não possuindo o apelante direito ao recebimento de danos morais, pedindo pelo improvimento do recurso. (ID. 8385130)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
parquet
no caso, nos termos do art. 178 do CPC. (ID. 8914181)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação pelo que passo a apreciá-lo.

O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078
/90, art.
2º
,
§ 2º
), que conceitua:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (
CDC
art.
6º
, inc.
V
, e art.
51
, inc.
IV
).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei
8.078
/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados tanto no contracheque como em sua conta corrente.

Neste tocante, cumpre distinguir o consignado em folha de pagamento daqueles cujas parcelas são autorizadas a serem descontadas em conta corrente.

A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito
apenas aos empréstimos consignados
,
não sendo

a referida norma aplicável aos descontos que incidem em conta corrente,
os quais não estão limitados ao patamar de 30%

dos rendimentos do mutuário.

Conforme entendimento da Corte Superior, n
ão é possível impor às instituições financeiras aplicarem por analogia

a limitação de 30% prevista para consignados com desconto em folha de pagamento (
lei 10.820/03
), uma vez que no empréstimo consignado, quando o desconto é direto na folha de pagamento, o consumidor obtém condições mais vantajosas em decorrência da maior segurança para o financiador, enquanto que no caso de empréstimo bancário normal, a instituição financeira faz uma análise do crédito com base no histórico do correntista, sem saber quais fontes o cidadão possa ter.

In casu
, examinando o contracheque do recorrente (ID.
8384877 - Pág. 1), consta apenas um empréstimo realizado entre o apelante e o apelado, sendo os outros empréstimos de outras instituições financeiras, possuindo como saldo bruto o valor de R$ 11.747.57 (onze mil, setecentos e quarenta e sete reais, cinquenta e sete centavos), e o desconto feito pelo Banco do Brasil a título de empréstimo consignado é no valor de R$ 2.030,75 (dois mil, trinta reais e setenta e cinco reais), correspondente a aproximadamente 17,28% da renda bruta do autor/apelante, não ultrapassando limite de 30%.

Desse modo, não se vislumbra nos autos qualquer irregularidade na cláusula do contrato (ID.
8384890),
que foi livremente pactuado pelo apelante, sendo o desconto decorrente do empréstimo espontaneamente assumido e que não ultrapassa 30%. Assim, não há como carrear à instituição financeira as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial do autor, devendo, ser observado o princípio da autonomia da vontade e da livre disponibilidade dos créditos havidos em conta bancária e do salário.

Nesse sentido segue o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP - STJ.
LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
REGRA APLICAVEL SOMENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NÃO EXTENSIVEIS AS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA DAS OPERAÇÕES.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA.
RECURSOS ESPECIAIS Nº’S 1.863.973, 1.872.441 E 1.877.113 - TEMA 1.085 – STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE SUSPENDE APENAS A EXIGIBILIDADE, NÃO ISENTA O PAGAMENTO. ART. 98, § 3º, CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Apelante pleiteia que seja aplicado por analogia, aos descontos em conta corrente a títulos de empréstimo pessoal, a regra de limitação de 30% (trinta por cento) aplicados aos descontos de empréstimos consignados, sob o argumento de abusividade contratual, superendividamento e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

2. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação;

3. No que tange ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, o STJ, no julgamento do REsp 1.586.910/SP sedimentou entendimento de que não é razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Logo, não há como direcionar analogicamente a regra da limitação à empréstimos de natureza distinta;

4. Em recente julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, o STJ fixou a tese de que "São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

5. Não se trata, portanto, de penhora de salário, tampouco de consignação em pagamento, mas de renegociação com desconto livremente pactuado e autorizado pelo devedor. Não se verifica nos ajustes firmados nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as estipulações pactuadas foram claras e inteligíveis, facilmente compreensíveis por qualquer pessoa legalmente capacitada a administrar seus bens, pelo que não se constata a alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

6. Em verdade, a parte autora, ora apelante tinha a opção de não contratar, se considerasse as disposições contratais excessivamente onerosas, ou se vislumbrasse a possibilidade de não poder pagá-las, até porque apenas o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades, e de sua aptidão para honrar contrato cujo pagamento é parcelado.

7. Embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem parte dos rendimentos do Apelante, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isso porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte, entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça;

8. Por fim, o benefício da justiça gratuita, não constitui isenção do pagamento de custas e honorários, assegurando apenas o sobrestamento quanto ao pagamento destas pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o §3º do art. 98 do CPC. Precedentes STJ;

9. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJE-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº
0016499-72.2017.8.14.0301, julgado: 14/03/2022, publicado: 17/03/2022)

Portanto, em razão dos descontos realizados pelo Banco apelado não comprometerem grande parte dos rendimentos da agravada, não há como imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Ressalto ainda que
o autor tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os bancos a proceder aos descontos mensais.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2022